Tribunal: TJMT
Processo: 0006266-94.2014.8.11.0045
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006266-94.2014.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JADSON PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 030.107.575-14 (APELANTE), JULIA DOS ANJOS PEREIRA - CPF: 055.257.471-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO DE OLIVEIRA FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JADSON PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 33,
CAPUT
, E ARTIGO 35 DA LEI 11.343/06 – PLEITO DEFENSIVO –
PRELIMINAR
– VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NULIDADE ABSOLUTA DA PROVA OBTIDA E DEMAIS ATOS SUQUENTES NO PROCESSO – PRELIMINAR REJEITADA – CRIME PERMANENTE – AUSENTE ILEGALIDADE NA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO –
MÉRITO
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06 – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – RÉU PREENCHE OS REQUISITOS DO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/06 – PRETENSA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 35 DA LEI N. 11.343/06 POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA – VIABILIDADE – AUSENTES OS REQUISITOS A CARACTERIZAR O INJUSTO DO ARTIGO 35 DA LEI DE DROGAS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Segundo entendimento do STJ, dada a natureza permanente do crime de tráfico de drogas, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais militares na residência do acusado, quando a conduta flagrancial estiver precedida de fundada suspeita.

Mantém-se a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitivas, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, bem como os depoimentos dos policiais, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, que indicam a destinação comercial da substância entorpecente apreendida.

É assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida.

Para que o condenado seja beneficiado pela causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, tem que preencher, cumulativamente, os requisitos legais. No caso dos autos, o imputado é primário, possui bons antecedentes e não há indicativo que integra a organização criminosa. Ademais, a quantidade não exorbitante de entorpecentes possibilita a incidência do tráfico privilegiado.

Para a configuração do tipo penal previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis a aclarar o envolvimento dos acusados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, impõe-se a absolvição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006266-94.2014.8.11.0045

APELANTE: JADSON PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jadson Pereira de Oliveira
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde que julgou parcialmente procedente a denúncia, absolveu Julia dos Anjos Pereira e condenou Jadson Pereira de Oliveira pela prática dos crimes do artigo 33,
caput
, e do artigo 35 da Lei n. 11.343/06, à pena de oito (8) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de mil e duzentos (1.200) dias-multa, na fração de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 61604501).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública pretende, em preliminar, a nulidade absoluta da prova obtida pela violação de domicílio do réu, por ser considerada ilícita, bem como a nulidade de todos os atos subsequentes em razão de sua derivação.

Acaso não acatada a tese preliminar, requer seja considerada a atipicidade material da conduta do crime de tráfico de drogas, com a aplicação do princípio da insignificância, ou, ainda, em pedido subsidiário, a absolvição do recorrente pela ausência de indícios de autoria, na forma do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Depreca, ainda, se mantida a condenação, pela aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

Ao final, requer a absolvição do crime de associação para o tráfico de entorpecentes (Id.: 61604507).

Nas contrarrazões, o Ministério Público depreca pelo desprovimento do recurso (Id.: 61604510).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não acolhimento da preliminar de nulidade das provas obtidas em decorrência da busca domiciliar, sem mandado judicial e, no mérito, pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 63673972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JADSON PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pleiteia a nulidade do processo ao afirmar que policiais invadiram a residência de Rodrigo, em decorrência de uma informação de que o réu estaria comercializando entorpecentes, e que, no dia da invasão domiciliar, os policiais justificaram a entrada na residência pelo fato de terem avistado Jadson entregando entorpecentes a Rodrigo. Todavia, o apelante alega que “mesmo estando sentados do lado de fora os policiais afirmaram que visualizaram dentro da residência drogas e entraram”.

Nesse contexto, declara que resta clarividente nos autos que não houve uma investigação preliminar, e uma denúncia anônima, sem qualquer amparo legal, não pode servir de suporte a justificar uma invasão domiciliar.

Após detida análise do feito, tenho que não assiste razão à defesa.

Tem-se dos autos que a comunicação do fato delituoso se deu inicialmente por meio de uma denúncia anônima, que apontava a residência de Rodrigo como sendo palco para a mercancia de entorpecentes. Além do mais, a polícia foi informada de que Rodrigo agia juntamente com Jadson na comercialização de drogas. Circunstância que motivou os agentes policiais a realizar campana na residência de Rodrigo e, na oportunidade, visualizaram Jadson fracionando substância entorpecente para ser vendida a um usuário que lá estava. Momento em que os agentes invadiram a residência, procederam a busca domiciliar e encontraram os entorpecentes.

Portanto, em contrapartida ao suscitado pela defesa, não há que se cogitar em prova ilícita decorrente da invasão de domicílio, sem mandado judicial, até porque houve justa causa para os policiais adentrarem na residência de Rodrigo, não podendo falar em fato isolado amparado por uma causa improvável, haja vista que tais circunstâncias que permearam o caso revelaram a autorização do ingresso dos policiais na casa.

Além do que, destaco que é dispensável mandado de prisão ou de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanecente, pois, mesmo que se considere que não havia mandado de busca e apreensão para a entrada dos policiais na residência, como aventado pela defesa, o estado de flagrância no crime de tráfico de drogas é exceção à regra de inviolabilidade de domicílio (artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal).

A propósito:
“A jurisprudência consolidada nesta Corte Superior é no sentido de que, nos casos de crime permanente, não há ilegalidade na busca e apreensão por violação de domicílio, uma vez que a própria Constituição Federal autoriza a entrada da autoridade policial seja durante o dia, seja durante a noite, independente da expedição de mandado judicial”
(HC 471.650/SC, Rel. Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018).

Confira-se ainda:
“O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes”
(HC 471.082/SP, Rel. Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018).

Destarte, restou devidamente provada a idoneidade das provas obtidas por meio da busca e apreensão realizada na residência de um dos denunciados.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
REJEITO
a preliminar levantada pela defesa.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em no mês de setembro de 2014, segundo informações anônimas e diligências investigativas, a polícia civil apurou que Jadson Pereira de Oliveira, Julia dos Anjos Pereira e Rodrigo de Oliveira Freitas estavam comercializando entorpecentes, na residência do acusado Rodrigo.

Ressai da peça acusatória que, após o recebimento de uma denúncia informando que Jadson estaria indo à casa de Rodrigo para entregar entorpecentes para, consequentemente, revenda, a polícia civil deslocou-se até o local.

Em ato contínuo, em campana à frente da residência, avistaram Jadson
“entregando uma porção de drogas a Rodrigo e, ao procederem à abordagem dos referidos imputados, vislumbraram, dentro da residência sobre uma mesa, substância entorpecente análoga à maconha”
.

Consta que, em busca domiciliar, apreenderam uma balança de precisão, com resquícios de substância análoga à cocaína, bem como vultosa quantidade de maconha. Com o anúncio da prisão em flagrante, o denunciado Jadson empreendeu fuga e os policiais, na tentativa de localizá-lo, foram até sua residência, onde encontraram Julia e, apreenderam,
“em busca domiciliar, porções de substâncias entorpecentes análogas à maconha e à cocaína”
.

Apurou-se que os denunciados Jadson e Rodrigo
“eram responsáveis pelo transporte, ocultação, distribuição e comercialização das drogas, sendo que a imputada Júlia dos Anjos era responsável, principalmente, pela comercialização, atuando todos associados”
.

Razão pela qual foram denunciados pela prática dos crimes do artigo 33,
caput
, e artigo 35, da Lei n. 11.343/06.

Após o recebimento da denúncia, em 22 de maio de 2018, e vasta instrução criminal, Jadson foi condenado pelo cometimento dos crimes do artigo 33,
caput
, e do artigo 35 da Lei n. 11.343/06, à pena de oito (8) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de mil e duzentos (1.200) dias-multa, na fração de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No mesmo ato processual, o magistrado suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional, com fulcro no artigo 366 do Código de Processo Penal, em relação a Rodrigo de Oliveira Freitas, pois, embora citado por edital, não compareceu em juízo, nem mesmo constituiu advogado para sua defesa.

Malgrado o édito condenatório, a defesa sustenta a tese de
que a autoria e a materialidade delitivas não restaram suficientemente comprovadas
, até porque o réu negou veementemente estar traficando.

Afirma, nesse sentido, que uma condenação baseada em uma denúncia anônima sem fundamento não pode prevalecer.

A materialidade delitiva restou sobejamente comprovada pelo auto de apreensão (Id.: 61598048), pelo laudo preliminar de constatação (Id.: 61598048), pelo relatório de investigação policial (Id.: 61598049) e pelo laudo pericial n. 3.14.2014.12149-01 (Id.: 61604465).

Sobre a autoria delitiva, extrai-se dos autos as seguintes provas orais.

Os policiais
Valdir Braga Martins
e
Luiz Gonçalves Peixoto Pinedo
,
na fase judicial
, contaram que, diante de informações de que Jadson, Rodrigo, vulgo ‘Pastor’, e Júlia estariam vendendo drogas.

Confirmaram que, em razão das diligencias e das informações obtidas, não tiveram dúvidas que a residência de Rodrigo era ponto de venda de drogas e, contava com a presença constante de Jadson e de Júlia, sendo que, em campana, deduziram que o réu é quem repassava os entorpecentes (pasta-base de cocaína e maconha) para Rodrigo revender aos usuários. Tanto é que, no dia da abordagem, avistaram Jadson entregando entorpecentes para Rodrigo, momento em que adentraram na residência e, localizaram, também, no pé de uma parede externa, uma balança de precisão com resquícios de cocaína enterrada.

Aduziram que, como relatado pelas informações, Jadson costumeiramente frequentava a residência de Rodrigo.

Relataram que, no dia da prisão, Jadson empreendeu fuga, porém, por meio de diligências, descobriram sua residência e, ao se deslocarem até lá, encontraram Júlia e mais entorpecentes.

Disseram, inclusive, acreditar que, diante das informações obtidas, Jadson quem fornecia os entorpecentes para Rodrigo revender, afirmando não saber se havia uma associação entre os três (3) denunciados, mas creem existir uma associação para o tráfico de entorpecentes entre Jadson e Rodrigo, haja vista que as denúncias evidenciavam esse liame associativo (Id.: 61604515).

O policial
Luis Gonçalves Peixoto
concluiu seu depoimento afirmando não ter dúvidas de que Rodrigo e Jadson
“estavam praticando o tráfico de drogas e estavam associados porque existiam entre eles uma vontade de traficar, de forma unida, de forma estável, podia ser que existia antes das investigações, mas desde que passamos a investigar, uns vinte dias, a gente constatou que existia e é por isso que eu falo que para a polícia civil eles estavam realmente associados para a traficância (...) eles traficavam e repartiam os lucros, isso ficou bem claro para nós (...) eu não tenho como afirmar que os três estavam associadas, mas posso afirmar com plena convicção de Jadson estava associado a Rodrigo e que Jadson estava associado a Júlia dos Anjos, com relação à associação da Júlia com Rodrigo, não tenho como afirmar
(Id.: 61604515).

O réu
Jadson Pereira de Oliveira
,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, negou a prática delitiva (Id.: 61604515).

Nesse contexto, as provas colacionadas aos autos, como os entorpecentes e a balança de precisão encontrados na residência de Rodrigo, que estava sendo monitorada, e apontada como ponto de tráfico de drogas, com o envolvimento do réu na mercancia, corroboradas pelos testemunhos dos policias, responsáveis pela apreensão dos entorpecentes, inclinam a confirmar a autoria delitiva para o tráfico de entorpecentes.

Não devemos olvidar que, conforme assente entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Portanto, em razão dos testemunhos dos policiais, das informações que deram ensejo às investigações e diligências, das circunstâncias que envolveram a abordagem de Jadson e Rodrigo, conclui-se que existem subsídios sólidos a manter a condenação do réu pelo cometimento do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Por outro lado, a defesa sustenta a aplicação do
princípio da insignificância
ao caso versando, dada a quantidade ínfima de entorpecentes apreendidos – 2 porções de maconha, pesando 19,2g e 2 porções de cocaína, com peso de 3,7g –, posto que a quantidade denota a mínima ofensividade ao bem jurídico tutelado.

É assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida (AgRg no HC 567.737/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)

Em relação ao pleito de
absolvição pelo delito de associação para o tráfico de entorpecentes
, entendo que assiste razão à defesa.

O delito de associação para o tráfico, do tipo penal do artigo 35 da Lei n. 11.343/06, depende da demonstração da associação estável, de duas ou mais pessoas, para o cometimento das condutas descritas nos artigos 33 e 34 da lei de regência.

O que se extrai do caderno processual, em vista dos testemunhos prestados pelos policiais é que, em monitoramento, concluíram que, por Jadson frequentar constantemente a residência de Rodrigo e, por terem visto, vez ou outra, o imputado entregar entorpecentes para Rodrigo, estariam associados, de forma permanente e estável, para a tráfico de drogas.

Em verdade, da prova reunida ao feito, somente se extrai prévio contato entre o réu e Rodrigo para fins de supostamente praticar o tráfico isolado de entorpecentes, haja vista não existirem elementos concretos do
animus
associativo, para o aperfeiçoamento do delito do artigo 35 da Lei n. 11.343/06, como a estruturação de organização criminosa, com a distribuição de tarefas e de lucros entre Jadson e Rodrigo.

Nesse contexto, é assente o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que para a caracterização do delito do artigo 35 da Lei n. 11.343/06, é imprescindível o dolo de se associar com permanência e estabilidade.

A propósito:
“Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência,

sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006. Trata-se, portanto, de delito

de concurso necessário. Hipótese em que a Corte de origem não apresentou elementos concretos que demonstrem efetivamente o vínculo associativo estável

e permanente entre o paciente e outros integrantes da facção criminosa. Não houve sequer a indicação de quem seriam as demais pessoas com ele associadas.

Na falta da comprovação de dois requisitos legais para a configuração do delito de associação para o tráfico de entorpecentes, pluralidade de agentes e

vínculo subjetivo no cometimento dos delitos, a absolvição do paciente é medida que se impõe”
. (HC 430.829/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,

julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018).

Portanto, necessária a absolvição do réu em relação ao crime do artigo 35 da Lei n. 11.343/06.

De outro norte, requer a defesa o
reconhecimento do tráfico privilegiado
, na forma do artigo 30, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

O réu é primário e de bons antecedentes e, ao que vislumbra dos autos, não se dedica
a atividades criminosas ou mesmo integra organização criminosa, motivo pelo qual viável a incidência da minorante do tráfico privilegiado, até porque a quantidade de droga apreendida não se mostra tão expressiva – 2 porções de maconha, pesando 19,2g e 2 porções de cocaína, com peso de 3,7g –.

Assim, tendo em vista que a pena atribuída ao crime de tráfico de drogas se aperfeiçoou no patamar de cinco (5) anos de reclusão e ao pagamento de quinhentos (500) dias-multa, com o reconhecimento do tráfico privilegiado, por preencher o réu seus requisitos autorizadores e, em razão da inexpressiva quantidade de entorpecente apreendido, diminuo a pena em um quinto (1/5), tornando-a definitiva em quatro (4) anos de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e ao pagamento de quatrocentos (400) dias-multa na fração de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
REJEITO
a preliminar aventada e, no mérito, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Defensoria Pública para absolver o réu do crime do artigo 35 da Lei n. 11.343/06 e para aplicar a incidência da minorante do § 4o do artigo 33 da lei de regência, fixando a pena do crime de tráfico de entorpecente em quatro (4) anos de reclusão, a ser cumprida incialmente, no regime semiaberto, e ao pagamento de quatrocentos (400) dias-multa na proporção de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020